Tribunal: TJBA
Processo: 0700821-67.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700821-67.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DOUGLAS BARRETO MEDRADO e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL PAULA DE SANTANA, RODRIGO KEVIN GOMES BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINARES DE NULIDADE. AFASTADAS. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA SEM EXCESSOS.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de recurso interposto pelos réus, que tiveram reconhecido pelo Conselho de Sentença o protagonismo na prática do crime previsto no art. 121, § 20, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II e art. 29, todos do Código Penal, pelo que o Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA impôs para ambos a pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e negativa do direito de recorrer em liberdade.

II – Consta da denúncia, que involucra os recorrentes e mais um corréu: “
[...]
no dia 10/03/2021, por volta das 06 horas e 30 minutos, na Rua Prata, nº 15, Bairro Brasília, Feira de Santana-BA, os denunciados, previamente acordados e em comunhão de desígnios, com intenção de matar, por motivo torpe e sem dificultando a defesa, desferiram diversos golpes de faca contra a vítima Elizabete Garcias de Oliveira, a qual foi atingida duas vezes pelas costas e sobreviveu por circunstâncias alheias à vontade deles, conforme laudo de lesões corporais”.

III – PRELIMINARES: As alegações não merecem acolhimento, porquanto foi garantido ao réu o direito de escolha seletiva das perguntas que desejava responder; o acesso ao material probatório foi disponibilizado para as partes, de maneira que não se evidenciou qualquer vilipêndio à plenitude de defesa e contraditório e não se identificou qualquer inconformidade no procedimento de quesitação e votação.

IV –
MÉRITO:

A decisão dos jurados encontra suporte no material probatório coligido. Assim, em atenção ao princípio da soberania das decisões do Tribunal do Júri, consagrado pela Constituição Federal, é que se tem a interpretação restrita e objetiva ao art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal brasileiro, devendo-se submeter a novo Júri os casos em que reste configurada a manifesta contradição do veredicto às provas carreadas para os autos. Destaque-se que o Júri pode optar pela versão nos autos que mais lhe parecer verossímil. Precedente (TJ/BA Apelação Criminal nº. 32827-5/2005, Primeira Câmara Criminal, Relator Des. Eserval Rocha, julgada em 06/12/2005).

IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que: “a
o julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados no exercício da sua soberana função constitucional

(AgRg no AgRg no AREsp 1866503/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022).

V –

Em relação à dosimetria, conquanto não impugnada, o exame de ofício evidencia que o procedimento foi implementado com observâncias ás balizas legais e jurisprudências, de maneira que, assim como o veredicto exarado pelo Tribunal do Júri, a sentença proferida não merece qualquer reparo.

RECURSO NÃO PROVIDO

AP
0700821-67.2021.8.05.0080
–
Feira de Santana/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº.
0700821-67.2021.8.05.0080
da Comarca de Feira de Santana/BA, com recurso interposto por DOUGLAS BARRETO MEDRADO e JOSINETE DA CONCEIÇÃO, em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator